Tribunal: TJMT
Processo: 1046869-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.o 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação quando as razões recursais são suficientes a confrontar a decisão atacada.
2. De acordo com o Tema n.o 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
3. No caso concreto, a simples existência de inquérito policial em curso não autoriza a eliminação de candidato, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.
4. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046869-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON CLEYTON LEMES NUNES - CPF: 023.021.551-30 (APELADO), LUCAS JOSE DE SOUZA - CPF: 730.071.961-91 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MAURO MARCELO ALVES BARBOSA - CPF: 594.896.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap.Ferreira Fago, Desa. Maria Ap. Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.o 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação quando as razões recursais são suficientes para confrontar a decisão atacada.

2. De acordo com o Tema n.o 22, do STF
,
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

3. No caso concreto, a simples existência de inquérito policial em curso não autoriza a eliminação de candidato, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.

4. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
n.o 1046869-29.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 170403540):

“
I – Relatório

MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ANDERSON CLEYTON LEMES NUNES
, com pedido liminar, contra ato indigitado coator de lavra atribuído ao
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros,
com o objetivo de obrigar os impetrados à convocarem o impetrante para participação das demais fases do concurso público.

Narra o Impetrante, em apertada síntese, que se inscreveu no concurso público para formação de cadastro reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado a Policia Militar do Estado de Mato Grosso, conforme Edital de Abertura no 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, de 05/01/2022.

Aduz, que participou das 05 (cinco) fases da 1a Etapa do certame, tendo êxito em todas, com exceção da 5a e última fase, quando a banca examinadora avaliou o impetrante como não “não recomendado”.

Diante da informação, ingressou com recurso administrativo, contudo a banca manteve a decisão, sob o argumento da existência de Boletins de Ocorrências no 2021.137511 e 2021.309997, em desfavor do impetrante.

Indignada, impetrou o presente mandado de segurança para ter assegurado o seu direito liquido e certo.

Ao final pleiteia a convolação em definitivo da liminar.

Atribuiu à causa o valor de R$1.212,00 (mil, duzentos e doze reais).

Juntou documentos para sedimentar o pleito.

Liminar deferida (id 105998764). Sem oposição.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Cota ministerial apontando ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção, pelo que o i. Representante declinou de suas atribuições.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

A Constituição Federal em seu art. 5o, LXIX, preconiza, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, a ação está restrita à verificação da (i) legalidade da conduta da autoridade impetrada quanto a decisão que considerou a impetrante não recomendada na 4a fase do certame.

Entretanto, a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião do julgamento da decisão ID 105998764, nos seguintes termos:

(...) Em alguns concursos públicos – especialmente nos órgãos da área de segurança –, é comum a realização da etapa de investigação social, ou sindicância de vida pregressa, com o objetivo de avaliar se a conduta pessoal do candidato é compatível com o cargo que pretende ocupar.

Buscam-se, entre outras, informações sobre condenações criminais e uso de drogas. É imprescindível que os requisitos exigidos para a comprovação da idoneidade do candidato estejam perfeitamente discriminados no edital do certame, respeitando a natureza e a complexidade do cargo, conforme entendimento da administração pública.

Ao julgar casos sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), respeitando a discricionariedade administrativa, avalia se a decisão que restringiu o ingresso do candidato na etapa de investigação social observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e se os aspectos vinculados do ato administrativo estão em plena consonância com o ordenamento jurídico brasileiro.

Analisando o processo, verifica-se que o impetrante foi reprovado na fase de investigação social por ter inquérito policial e medidas protetivas em seu desfavor.

No julgamento do RMS 47.528, a Segunda Turma, seguindo a orientação do STF, deu provimento ao recurso de um candidato para reverter a sua eliminação de concurso para o cargo de policial civil de Mato Grosso do Sul, decorrente da existência de oito inquéritos e uma ação penal em andamento.

O colegiado entendeu que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir impedimento para que um cidadão ingresse, mediante concurso, nos quadros funcionais do estado.

A comissão examinadora considerou que o candidato havia praticado atos tipificados como ilícitos penais, com repercussão social negativa, e que isso comprometeria a segurança e a confiabilidade da instituição policial.

No voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Mauro Campbell Marques ponderou que não se admite que "meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso, sem condenação passada em julgado, possam ser utilizados como fatores impeditivos" do acesso ao cargo público, "tendo em vista o relevo dado ao princípio constitucional da presunção de inocência".

Além disso, o magistrado lembrou que, no caso, seria indispensável para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900, julgado pelo STF no regime da repercussão geral.

Assim é o entendimento do TJMT:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.

(N.U 1003843-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

Sendo assim, os procedimentos elencados não tem o condão de eliminá-lo do certame na fase de investigação social.

O perigo de dano encontra-se estampado, pois o impetrante encontra-se impedido de ingresso nas demais fases do certame.

1 - Forte nos fundamentos anteriormente alinhavados, preenchidos os requisitos legais, com base no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, este Juízo CONCEDE a liminar vindicada para determinar que a autoridade convoque o impetrante para participação das demais fases do concurso público.

Nestes termos, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

III – Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, este Juízo
CONCEDE A SEGURANÇA
do presente
mandamus,
para confirmar a liminar anteriormente deferida.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09).

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas devidas.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito” (destaques no original)

A parte apelante sustenta, em síntese, que a eliminação do impetrante do certame não foi injusta. Tampouco arbitrária, uma vez que se deu em atenção ao disposto no item 18.11 do edital regulador do concurso público (
Edital n.o 003/2022-SEPLAG/ SESP/MT).

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança (ID. 170403541).

Em contrarrazões, a parte apelada argui preliminar de inadmissibilidade do apelo em razão de fundamentação deficiente e ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento, pois, a seu ver, a sentença encontra-se em conformidade com o Tema 22 do STF (ID. 170403544).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento

do recurso de apelação, e, em reexame necessário, pela
retificação da sentença
(ID. 171357680).

Averbada a suspeição do Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa (ID. 172612679), vieram-me conclusos os autos (ID. 172922387).

Na petição de ID. 173510151, a parte impetrada, ora apelada, manifesta-se acerca do referido parecer, e,
“requer que seja mantida a decisão do Juízo de primeira instância, em consonância com a jurisprudência dominante, para garantir a segurança jurídica, a igualdade de oportunidades entre os candidatos e o respeito ao princípio de presunção de inocência”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO, este interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente mandado de segurança, concedeu a segurança
“para determinar que a autoridade convoque o impetrante para participação das demais fases do concurso público”.

A parte apelada, em contrarrazões, argui preliminar de inadmissibilidade do apelo por ausência de dialeticidade recursal, e, em consequência, pugna a condenação em multa por litigância de má-fé em razão da interposição de

recurso meramente protelatório
.

In casu,
é possível extrair das razões recursais os motivos jurídicos que levaram ao inconformismo da parte apelante com a decisão combatida, logo, demonstrada a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma, não se vislumbra a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

O artigo 14, §1o, da Lei n.o 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO
.

Da análise dos autos, verifica-se que
ANDERSON CLEYTON LEMES NUNES impetrou a presente ação mandamental contra ato indigitado coator de lavra atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR e ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na
eliminação do candidato do concurso público para o cadastro de reserva do cargo de
Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, com fundamento na “não recomendação” na fase de investigação social.

A liminar foi concedida para
“determinar que a autoridade convoque o impetrante para participação das demais fases do concurso público”
(ID. 170403508).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, como se vê na sentença de ID. 170403540.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que o impetrante
participou do certame público regido pelo Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, o qual previa, no item 13, 02 (duas) etapas, sendo a primeira composta por 05 (cinco) fases e a segunda consistente no Curso de Formação de Soldado. Confira-se:

“13. DAS ETAPAS E DAS FASES DO CERTAME

13.1. O presente Concurso Público será composto por 02 (duas) etapas distintas.

13.2. A Primeira Etapa será composta de 05 (cinco) fases, a saber:

a) 1a Fase: Exame Intelectual (Prova Objetiva) de caráter classificatório e eliminatório;

b) 2a Fase: Exame Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório;

c) 3a Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

d) 4a Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

e) 5a Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório.

13.3. A Segunda Etapa consistirá no Curso de Formação de Soldado - PMMT.

13.4. O procedimento de heteroidentificação será realizado de acordo com o que estabelecem os subitens 8.11 a 8.17 deste edital, na data definida no Cronograma do Concurso – ANEXO I.

13.5. Ao final de cada fase/etapa, o resultado será divulgado no Diário Oficial do Estado de MT e no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, cabendo ao candidato acompanhar as publicações.

13.6. As Provas Objetivas serão realizadas nas cidades de: Barra do Garças/MT, Cáceres/MT, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Sinop/MT e Várzea Grande/MT.

13.7. Se necessário, o candidato optante por realizar a Prova Objetiva em Barra do Garças/MT poderá ser alocado na cidade de Pontal do Araguaia/MT.

13.8. As demais fases do Concurso Público serão realizadas na cidade de Cuiabá/MT”.

Ainda, colhe-se que o apelado logrou aprovação nas 04 (quatro) primeiras fases da 1a (primeira) etapa do certame. Todavia, foi considerado não recomendado na 5a (quinta) fase ante a existência de Boletins de Ocorrência e Inquérito Policial instaurados contra si, consoante resultado da investigação social (cf. ID. 170403535 - Pág. 60/61):

“(...)

Desta feita, dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato ANDERSON CLEYTON LEMES NUNES, inscrito no CPF n° 023.021.551-30, foi encontrado
boletim de ocorrência n° 2021.137511 datado de 02/06/2021,
no qual o candidato é acusado por sua namorada de ameaça, tendo solicitado medida protetiva contra o candidato.

Também foi encontrado o
boletim de ocorrência no 2021.309997 datado de 26/11/2021,
onde o candidato foi arrolado como suspeito por injúria e denunciação caluniosa tendo como vítima sua ex-namorada.

Os fatos citados acima geraram os
processos n° 1008217-71.2021.8.11.0042 - Medida Protetiva de Urgência (Lei Maria da Penha), n° 1008234-10.2021.8.11.0042 – Medida Protetiva de Urgência (Lei Maria da Penha) e Processo n° 1017783-44.2021.8.11.0042 – Inquérito Policial no 279.

Essas informações, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar.

Tais informações também maculam o inciso III) possuir ilibada conduta pública e privada, bem como o inciso IX) ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida, conforme o artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014.

(...)” (grifo nosso)

Como se sabe, ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário n.o 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva;
e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
(grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, por conseguinte, foi no sentido de que:
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu que, como regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Além disso, mister registrar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve observar, como todo ato administrativo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, em consulta ao andamento processual do
Inquérito Policial n.o 1017783-44.2021.8.11.0042,
em trâmite na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, MT, que apura os fatos narrados no Boletim de Ocorrência n.o 2021.137511 (ameaça), constata-se que não foi oferecida denúncia, estando em fase investigativa. Ademais, as
Medidas Protetivas de Urgência n.o 1008217-71.2021.8.11.0042 e n.o 1008234-10.2021.8.11.0042,
constam como arquivadas.

Outrossim, pertinente registrar que, ao preencher o formulário de investigação social, o candidato/apelado relatou, nos itens 1.26 e 1.27, a situação identificada pela comissão avaliadora (ID. 170403501), conforme transcrevo:

“1.26 Responde ou respondeu processo criminal? Foi condenado, Inocentado, emandamento, detalhe:

1.27 SIM, PROCESSO DE MEDIDA PROTETIVA, INTERPOSTO APÓS EU INGRESSAR COM AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITAS PARA CONVÍVIO COM MEU FILHO, PROCESSO EM ANDAMENTO.”

Dessa maneira, não se afigura proporcional e razoável a eliminação do impetrante/apelado na fase de investigação social do certame apenas, e tão somente, em razão da existência de boletins de ocorrência e de inquéritos em curso, fatos, inclusive, que não foram omitidos pelo candidato no formulário de investigação.

Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). Segurança concedida em parte.

(N.U 1025609-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF).

(N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)(grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APRESENTAÇÃO CONDICIONADA NO TERMO DE POSSE – PROCESSO CRIMINAL EM CURSO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF TEMA 22 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Descabe a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

2. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

(N.U 0023650-53.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.

(N.U 1003843-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)(grifo nosso)

Partindo dessas premissas, tem-se que o ato tido como coator contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese firmada no Tema 22 do STF, de modo que a concessão da segurança é medida que se impõe.

Assim, não há dúvidas de que a decisão obliterada deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023